Tribunal: CARF
Processo: 16682.722804/2016-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722804/2016-47
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.942 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
SICPA BRASIL INDÚSTRIA DE TINTAS E SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não se identifica
diferenças de teses entre os acórdãos recorrido e paradigma, cujas decisões
distintas tiveram por fundamento as circunstâncias fáticas específicas de cada
caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte contra o Acórdão no
1401-003.131, proferido na Sessão de 19 de fevereiro de 2019, que negou provimento ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as preliminares
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Por maioria de votos,
negar provimento ao recurso de ofício. Vencido o Conselheiro Carlos André Soares
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722804/2016-47
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.942 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722804/2016-47

Nogueira, que lhe dava provimento parcial. Designado o Conselheiro Abel Nunes de
Oliveira Neto para redigir o voto vencedor.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a hipótese de nulidade por ausência de fundamentação ou cerceamento de
defesa quando o auto de infração é lavrado por autoridade legalmente competente e o
sujeito passivo tem regular ciência do ato administrativo de constituição de ofício dos
créditos tributários, que esteja fundamentado com todos os elementos de fato e de
direito necessários para a configuração da infração e o exercício pleno do direito de
defesa.
DEDUÇÃO DE DESPESAS. DESPESAS NECESSÁRIAS. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA.
São dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL somente as despesas necessárias e
efetivamente incorridas. Incumbe ao sujeito passivo, uma vez intimado para tanto,
comprovar, com documentos hábeis e idôneos, a efetividade da despesa, sob pena de
glosa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL.
Ano-calendário: 2011
CSLL. GLOSA DE DESPESA. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à CSLL o decidido em relação ao IRPJ, uma vez que a matéria afeta
igualmente a base de cálculo da contribuição e é fundada nos mesmo elementos de
prova.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Comprovação de despesas de
prestação de serviços.
Em exame preliminar de admissibilidade, o presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a contribuinte aduz, em síntese, que os serviços objeto
da controvérsia são de natureza imaterial e que fez ampla prova de sua prestação dos serviços
contratados; que a comprovação da prestação de serviços de natureza imaterial se dá de forma
indireta; que as despesas glosadas no ano de 2011 correspondem a anos-calendários pretéritos, já
alcançados pela prescrição, e, portanto, as provas não poderiam mais ser exigidas pelo fisco; que
a recorrente há muito se desfez desses documentos; o direito de deduzir despesas é, em geral,
irrestrito; que o fato de ter sido avençado contrato entre a CMB e a recorrente é a prova da
prestação dos serviços de representação; que a exigência do fisco se aproxima da “prova
diabólica.”
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões nas quais propugna, inicialmente,
pelo não conhecimento do recurso, por ausência de similitude fática entre os julgados. Quanto ao
mérito, defende a manutenção do recorrido com base, em síntese, nos seus próprios
fundamentos.
É o relatório.

Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.942 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722804/2016-47

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente, quanto aos demais pressuposto de
admissibilidade, examino detidamente a questão, diante das contrarrazões da Procuradoria.
Para maior clareza, faço breve resumo dos fatos. Trata-se de lançamento para
exigência de diferença de IRPJ decorrente da glosa de despesas. Trata-se da glosa de despesas
com representante comercial. Entendeu a Fiscalização que a contribuinte não logrou comprovar a
efetividade da despesa, entendimento que foi confirmado nas decisões de primeira e segunda
instância e contra a qual se insurge a recorrente.
Afirma a Fazenda Nacional em sede de contrarrazões que as matérias fáticas
enfrentadas no recorrido e no paradigma são específicas, próprias de casa caso, não se podendo
afirmar que houve divergência de interpretação. Compulsando os acórdãos recorrido e
paradigma chego à mesma conclusão.
De fato, o acórdão paradigma – Acórdão 1301-000.755 – trata de glosa de três
grupos de despesas, referente a organização de eventos e a serviços jurídicos. Quanto aos
primeiros, assim decidiu o paradigma:
Compulsando os documentos apresentados à fiscalização (fls. 159/170), faturas,
planilhas e lançamentos contábeis bem como os anexados na fase impugnatória (docs
02, 03, 04), constato a meu entendimento, que todos eles são relacionados com a
realização do aludido evento no ano de 2004. Pois a exigência de comprovação tem de
guardar proporção com o objeto a ser provado. A recorrente apresentou documentos
sobre o qual se fundam as obrigações contratadas, além do que a fiscalização não
questionou a veracidade dos documentos e das faturas contabilizadas relativas aos
pagamentos das despesas questionadas.
Quanto ao segundo grupo, trata-se de serviços jurídicos e sobre eles assim se
pronunciou o paradigma:
Analisando os documentos 05 e 06 acostados na fase de impugnação (Atas de reuniões
do Conselho de Administração do ano de 2004 e outras declarações), ao contrário do
relatado no voto recorrido, entendo que, de fato, os assentamentos nestes documentos
revelam-se suficientes para demonstrar a efetividade dos serviços jurídicos contratados
pela recorrente e, tendo em vista os efetivos pagamentos contabilizados, ao meu ver, em
consonância com a vasta jurisprudência deste E. Conselho, justificam-se as respectivas
despesas.
Finalmente o terceiro grupo de despesas referem-se a serviços prestados pela
TELECOM ITALIA MOBILE S/A, e sobre elas assim se pronunciou o voto condutor do
paradigma:
Com relação a dedutibilidade das despesas incorridas com os serviços prestados pela
TELECOM ITALIA MOBILI S/A, no valor de R$ 4.165.996,69, às fls. 95/102
encontram-se cópias do contrato com tradução juramentada cujo objeto é a prestação
por parte da TIM para a TIM BR dos seguintes serviços: (i) Supervisão e
implementação das vendas e estratégias de marketing; (ii) políticas de recursos
humanos/comunicações; (iii) políticas de compras e organização de inventário; (iv)
estratégias financeiras; (v) supervisão contábil; (vi) implementação de ferramentas de
planejamento contábil; (vii) estratégias de cobrança; (viii) desenvolvimento de processo
ligado ao relacionamento com clientes; (ix) políticas de precificação; (x) análise de
concorrência; (xi) desenvolvimento de novos produtos e serviços; (xii) assuntos
técnicos relacionados aos assuntos jurídicos e Regulatórios (“Serviços”).
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.942 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722804/2016-47

Às fls. 172/179 encontram-se cópias das notas fiscais e dos lançamentos contábeis dos
efetivos pagamentos relativos as despesas incorridas.
Como se vê o colegiado que prolatou o paradigma decidiu com fundamento nos
elementos de prova analisados que, vale ressaltar, referem-se a despesas de natureza distinta
daquela tratada no recorrido. Com o detalhe de que não há questionamento sobre a efetividade
No caso do recorrido trata-se de serviço de outra natureza – representação – e o
acórdão questiona a efetividade da prestação dos serviços a partir da análise específica do
serviço de representação. Confira-se trecho do voto condutor:
Com esta finalidade, contratou a Enigma, "empresa privada de notória experiência na
prospecção e intermediação de negócios na área de segurança".
É cristalino que não se trata aqui de empresas neófitas, inexperientes. O mercado no
qual se inserem é bastante especializado, que depende de tecnologia e informação, e a
representação comercial envolveria especialmente levar esse trabalho especializado na
prospecção de novos clientes e oportunidades de negócio.
Portanto, é de se esperar que haja relatórios, orçamentos, cotações, ordens de compra,
trocas de e-mails, registros de documentos encaminhados entre as partes, comprovantes
de despesas, atas de reuniões, enfim, uma diversidade de documentos que poderiam ser
apresentados para comprovar que os serviços efetivamente foram realizados e, assim, a
despesa efetivamente incorrida.
Para que a afirmação acima não fique apenas na conta da percepção deste conselheiro, é
oportuno demonstrar que os citados elementos advêm de deveres legais e contratuais,
conforme se passa a demonstrar.
Primeiro, a Lei no 4.886/1965, que regula as atividades dos representantes comerciais
autônomos. O artigo 28 deste diploma legal determina que:
Art. 28 – O representante comercial fica obrigado a fornecer ao representado, segundo
as disposições do contrato ou, sendo este omisso, quando lhe fôr solicitado, informações
detalhadas sobre o andamento dos negócios a seu cargo, devendo dedicar-se à
representação, de modo a expandir os negócios do representado e promover os seus
produtos. (grifei)
O representante deve, então, por determinação legal, ter suas atividades registradas de
forma detalhada para que possa apresenta-las ao representado, mesmo que o contrato
seja omisso sobre a matéria.
E após analisar algumas cláusulas do contrato firmado entre a contribuinte e a
contratada, assim concluiu o voto:
Portanto, é de se concluir que as provas, que ora se exige em decorrência da norma
tributária, para fins de dedutibilidade da despesa, são inerentes à atividade de
representação, por força legal e contratual.
O regular cumprimento das obrigações legais e contratuais acima mencionadas deveria
gerar um robusto conjunto probatório, suficiente para comprovar a efetividade da
prestação dos serviços para fins de dedutibilidade da despesa para fins de apuração de
IRPJ e CSLL.
Ademais, não se trata de empresa que esteja engatinhando no mercado, que
eventualmente ainda não tivesse suficiente organização para registrar suas atividades e
arquivar documentos, pois, segundo as alegações contidas no recurso voluntário, a
contribuinte contratou uma empresa com experiência e expertise num mercado
bastante especializado, para realizar uma tarefa de relevante importância comercial.
Não há dúvida de que, se o serviço de representação comercial houvesse sido mesmo
prestado, os documentos, relatórios, comunicações mencionados existiriam e teriam
sido apresentados pela recorrente.
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.942 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722804/2016-47

Resta evidente, portanto, que o acórdão recorrido decidiu pela manutenção da
glosa com base na análise específica do caso, que envolve um tipo específico de serviço, que não
pode ser comparado com os serviços e as circunstâncias analisadas pelo paradigma. Cada
colegiado decidiu a partir da análise do arcabouço probatório de cada caso, sendo essa análise
determinante para o desfecho do caso, e não eventual divergência na interpretação da legislação.
Aliás, para que este Colegiado decidisse a lide, caso de conhecesse do recurso, teria que revolver
provas, o que não é cabível em sede de Recurso Especial.
Nessas condições penso que não restou demonstrada a divergência, razão pela
qual não conheço do recurso.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial do contribuinte,

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital